Tribunal: TJBA
Processo: 8014752-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014752-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado AGRAVANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): THALES FRANCISCO AMARAL CABRAL AGRAVADO: NADYJAETE CLESIA FERREIRA Advogado(s): DANIEL CAMERA JORGE EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA MÉDICO OBTIDO NO EXTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO QUE ABSORVE A CONTROVÉRSIA SOBRE PROVIMENTO LIMINAR. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que suspendeu liminar favorável à Impetrante, a qual determinava à UEFS o processamento de pedido de revalidação simplificada de diploma médico estrangeiro. No curso do recurso, sobreveio sentença de mérito no processo originário denegando a segurança, com resolução do mérito. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença de mérito no Mandado de Segurança de origem implica perda superveniente do objeto do presente Agravo Interno. III. Razões de decidir A tutela de urgência tem natureza provisória e é absorvida pela sentença de mérito, que substitui integralmente o provimento precário, esvaziando o interesse processual no exame do recurso. O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado, hipótese que se verifica quando a sentença de mérito supera a controvérsia instalada em torno de decisão interlocutória. IV. Dispositivo e tese Recurso não conhecido, por perda superveniente do objeto. Tese de julgamento: "1. A prolação de sentença de mérito no processo de origem implica perda superveniente do objeto de Agravo Interno voltado à discussão de medida liminar, impondo-se o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR CONHECIMENTO AO AGRAVO INTERNO , nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.